Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-79.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012402-79.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), AGENOR DE SOUZA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 024.138.861-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DE CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONFISSÃO PARCIAL E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. AGRAVANTE OBJETIVA. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que condenou o réu à pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1o, III, c/c art. 61, II, “h”, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, o reconhecimento da atenuante da confissão, a exclusão da agravante em razão da idade da vítima, a concessão de justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para condenação por apropriação indébita qualificada; (ii) analisar a possibilidade de absolvição por ausência de dolo; (iii) reconhecer o direito à atenuante da confissão espontânea; (iv) avaliar a possibilidade de exclusão da agravante relativa à idade da vítima; (v) avaliar a concessão da justiça gratuita; e (v) analisar quanto ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1. Comprovadas a materialidade e autoria por meio de alvará judicial, termo de confissão de dívida e depoimentos consistentes da vítima e de seu esposo, é legítima a condenação pela apropriação indevida de valores levantados judicialmente pelo advogado constituído.

2. Caracteriza-se o dolo na conduta do profissional que se apropria de numerário judicialmente depositado em nome do cliente, sem repassá-lo ou justificar sua destinação, mesmo após ser instado a fazê-lo.

3. A alegação de incapacidade cognitiva por AVC não se sustenta diante da ausência de prova pericial idônea e da omissão reiterada do réu quanto à restituição dos valores.

4. A atenuante da confissão foi reconhecida na sentença, mas devidamente compensada com a agravante da idade da vítima, nos termos do art. 67 do CP.

5. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP tem natureza objetiva, não exigindo conhecimento da idade da vítima, especialmente em se tratando de relação jurídica prolongada.

6. A condenação nas custas processuais decorre de imposição legal. Contudo, sendo reconhecida a hipossuficiência, a exigibilidade da obrigação poderá ser suspensa pelo juízo da execução (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

7. Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois já garantido expressamente na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura apropriação indébita a conduta do advogado que recebe valores judicialmente em nome da cliente e não os repassa, mantendo-os indevidamente em seu poder. 2. O dolo no crime de apropriação indébita se caracteriza pela omissão consciente em restituir valores a que não se tem direito. 3. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP tem natureza objetiva e independe do conhecimento da idade da vítima. 4. A confissão parcial reconhecida e a agravante legal podem ser compensadas, conforme art. 67 do CP. 5. A concessão de justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas, mas suspende sua exigibilidade se comprovada hipossuficiência. 6. Não há interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade quando já assegurado em sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 168, §1o, III; art. 61, II, “h”; art. 65, III, “d”; art. 67; art. 804, todos do CP; art. 5o, LXXIV, da CF/88; art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.089/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 11/2/2025; STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1a Câmara Criminal, j. 23/01/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.065402-2/001, Rel. Des. Valladares do Lago, 4a CÂMARA CRIMINAL, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória para condenando-o à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 168, § 1o, inciso III, c/c art. 61, II “h” do Código Penal
(Id. 264489760).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo:

A) Os benefícios da justiça gratuita em caso recursal, nos termos das Leis 1.060/50, 7.115/83 e artigo 5o, LXXIV da CF/88, em face da condição de pobreza da parte autora, que não tem como arcar com as custas processuais e demais despesas sem prejuízo de seu sustento e de sua família conforme declaração anexa;

B) A absolvição do réu, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, por ausência de provas suficientes para a caracterização do crime de apropriação indébita, uma vez que não houve dolo em sua conduta e ele agiu de boa-fé.

C) Caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a diminuição da pena, levando em consideração a confissão parcial do réu e a desproporcionalidade da agravante aplicada pela idade da vítima.

D) A concessão do direito de apelar em liberdade, uma vez que o réu preenche os requisitos legais para tal benefício. ( Id. 274771862).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 279738861).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento (Id. 287084853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante Valmir da Silva Oliveira pela insuficiência de provas que demonstrem dolo ou crime de apropriação indébita. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da agravante aplicada em função da idade da vítima. Por fim, busca o direito de recorrer em liberdade e a concessão de justiça gratuita.

Consta da exordial acusatória que no mês de setembro de 2021 o apelante, no exercício da advocacia, apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 79.969,30 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), de titularidade de sua cliente Josina de França Almeida, valores esses decorrentes de ação previdenciária que patrocinava desde o ano de 2012.

Em 2016, a cliente obteve decisão favorável, recebendo R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), dos quais repassou R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao advogado a título de honorários. Restou, porém, pendente o recebimento de retroativos referentes ao período de 2012 a 2016, valores que, conforme Alvará Eletrônico n. 751043-8/2021 (Id. 264489255 – p. 11), foram efetivamente depositados em conta bancária do acusado no dia 22/09/2021.

A vítima só tomou ciência do depósito em momento posterior, por intermédio de seu esposo, servidor do Judiciário. Tentou contato com o apelante, sem êxito, e dirigiu-se ao escritório, ocasião em que o réu admitiu o recebimento e comprometeu-se a restituir os valores, assinando, inclusive, termo de declaração de dívida (Id. 264489255 – p. 10). Até o momento, contudo, os valores não foram restituídos.

O apelante, em juízo, admitiu a possibilidade de ter recebido os valores, mas alegou que não se recordava com precisão dos fatos, por ter sofrido acidente vascular cerebral (AVC), além de afirmar que terceiros de sua confiança poderiam ter movimentado a quantia, alegação não acompanhada de qualquer comprovação objetiva.

Passo, então, a analisar o pleito defensivo.

1.

Do pleito absolutório:

O recorrente busca, inicialmente, sua absolvição do crime de apropriação indébita sob a alegação de ausência de dolo na conduta.

No exame da questão, cumpre inicialmente esclarecer que o delito em questão demanda a presença do dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de se apropriar de coisa alheia móvel, de que o agente tem a posse ou detenção em razão de ofício, emprego ou profissão, o que se qualifica pela figura da agravante do inciso III do §1o do artigo 168 do CP.

Nesse passo, a ausência de dolo esvaziaria a tipicidade do fato imputado, pois sem a intenção deliberada de apropriar-se do bem, não há crime. Contudo, a materialização do dolo deve ser aferida mediante análise das provas constantes nos autos, sob o prisma da livre convicção motivada do julgador, observando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 264489254), termo de declaração de dívida (Id. 264489255 – p. 10), auto de avaliação indireta (Id. 264489259), alvará eletrônico n. 751043-8/2021 (Id. 264489255 – p. 11), que comprova o recebimento do montante pela conta do apelante, do numerário oriundo do processo de aposentadoria da vítima Josina de França Almeida, bem como pelos depoimentos contidos nos autos.

Do mesmo modo, a autoria do delito decorre dos depoimentos da vítima Josina de França Almeida, que, de forma coerente e uniforme em ambas as fases processuais, descreveu com precisão a conduta atribuída ao apelante, sendo suas declarações integralmente corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, bem como das declarações prestadas pelo informante Agenor de Sousa Almeida, marido da vítima.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
JOSINA DE FRANÇA ALMEIDA
, declarou:

Relata que contratou os serviços do acusado, a fim de receber valores de aposentadoria, e que e inicialmente recebeu um valor e lhe pagou o estipulado em contrato, sendo 30% do êxito. E que passado mais de um ano, seu esposo descobriu que ela também havia ganhado judicialmente valores retroativos, e que o réu havia recebido tais valores, apropriando-se sem sequer comunicar a vítima. Aduz que entrou em contato com o acusado, e esperou que ele a pagasse, mas nunca pagou razão pela qual realizou o boletim de ocorrência. Relata que ao questioná-lo, o denunciado disse que estava doente, que teve um AVC e já havia gastado o dinheiro. (Trecho extraído da sentença – Id. 264489760).

Importa ressaltar que, em crimes como o dos autos, praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e segura, possui especial valor probatório para o esclarecimento dos fatos, especialmente na ausência de elementos que comprometam sua credibilidade, podendo, por si, embasar validamente o decreto condenatório.

Ao ser ouvido em juízo, o informante
AGENOR DE SOUSA ALMEIDA
, prestou as seguintes informações:

Relata que na ocasião, trabalhava no Fórum de justiça, ocasião em que estava trabalhando na vara cível em que tramitava a ação de sua esposa Josina França, e que acabou deparando-se cm a ação penal, onde constava que esta havia ganhado a ação, e recebido os valores retroativos, tendo inclusive sido expedido o Alvará de Valores. Que buscou o banco para saber dos valores, e descobriu que o advogado havia sacado todo o dinheiro. (Trecho extraído da sentença – Id. 264489760).

O apelante
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
, durante seu interrogatório em Juízo, negou a prática do crime que lhe é imputado. Relatou que, no período em questão, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que afetou sua memória. Explicou, ainda, que devido à equipe reduzida, estava afastado do escritório e, embora tivesse diversos processos sob sua responsabilidade como advogado, não conseguia acompanhá-los adequadamente. Informou que enfrentou outros problemas, mas conseguiu resolvê-los extrajudicialmente. No entanto, no caso envolvendo a vítima Josina, afirmou que se apropriou dos valores de forma equivocada, pois não era ele quem estava responsável pelo processo e, devido à sua condição de saúde, não tinha capacidade para realizar transações dessa natureza. Argumentou que pessoas de sua confiança que trabalhavam em seu escritório podem ter sido responsáveis pela movimentação dos valores e que não sabe se o montante foi confiscado em razão de uma execução judicial, visto que existem ações fiscais com ordens de bloqueio em seu nome, mas desde 2019 ele está sem acesso às suas contas bancárias.

Com efeito, conforme leciona Cleber Masson,
a nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5a ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

No caso em apreço, ficou incontroverso que o réu, na qualidade de advogado constituído pela vítima, recebeu em sua conta bancária, por força de alvará judicial expedido nos autos da ação previdenciária patrocinada, valores oriundos de retroativos de aposentadoria devidos à cliente. Também restou incontroverso que tais valores não foram por ele repassados, tampouco houve prestação de contas ou comunicação espontânea à assistida. Ao contrário, o acusado permaneceu inerte mesmo após ser instado pela vítima, que se viu compelida a procurá-lo pessoalmente para obter esclarecimentos, ocasião em que este confirmou o recebimento dos valores e comprometeu-se, formalmente, por escrito (Id. 264489255 – p. 10), a restituí-los – o que, até hoje, não ocorreu.

Outrossim, reconhece-se a configuração do dolo na apropriação indébita na conduta do advogado que levanta valores depositados em juízo em nome do cliente e deles se apossa, destinando-os a proveito próprio, conforme entendimento consolidado,
há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio
(N.U 0001365-67.2015.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

A alegação de que o réu não teria agido com dolo, por ter sofrido acidente vascular cerebral e estar com as faculdades mentais prejudicadas, embora juridicamente relevante se demonstrada, não foi acompanhada de nenhum elemento técnico ou documental idôneo que atestasse a existência de incapacidade cognitiva à época dos fatos.

A menção genérica à doença não se converte, por si só, em causa de exclusão do dolo ou excludente de culpabilidade, mormente quando a própria narrativa do réu oscila entre a afirmação de desconhecimento e a admissão de que se apropriou “equivocadamente” dos valores, sem apontar qualquer diligência ou providência concreta para reparar a lesão causada.

Destaco que o apelante não consegue criar um nexo entre seu avc e a apropriação dos valores, a ponto de tornar esta atitude desprovida de culpabilidade.

Ademais, a conduta omissiva do réu após o conhecimento do recebimento indevido da quantia reforça o dolo, na medida em que, mesmo ciente da irregularidade, optou por não proceder à restituição espontânea dos valores. A persistência na retenção do montante, somada à ausência de justificativa plausível e à tentativa de imputar a terceiros, não individualizados, a responsabilidade pelo fato, indica, com clareza, a intenção de se assenhorar indevidamente de coisa alheia.

O
animus rem sibi habendi
, portanto, está demonstrado não apenas pelo silêncio e pela omissão do agente, mas também por sua posterior conduta, quando, ao ser confrontado com os fatos, limitou-se a firmar um termo de confissão de dívida sem estabelecer sequer prazo para devolução, mantendo-se inadimplente mesmo após o lapso de tempo significativo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA - ART.168, §1°, III, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - CRIME PRATICADO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS - AGRAVANTE NÃO APLICADA NA SENTENÇA - TRANSITO EM JULGADO PARA MP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE - VEDAÇÃO DA
REFORMATIO

IN PEJUS
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de apropriação indébita, deve ser mantida a condenação. 2.
Diante da confirmação do réu de ter recebido a quantia, na qualidade de patrono da vítima, e ausentes provas documentais da restituição do valor à ofendida, resta caracterizado o dolo do agente em se apropriar de numerário em razão do exercício profissional
. 3. Considerando que o crime foi praticado contra maior de sessenta anos, deveria ter incidido a agravante prevista no art.61, II, "h", do Código Penal. Todavia, ante a ausência de apelo ministerial, em observância ao princípio da non
reformatio in pejus
, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.065402-2/001, Relator (a): Des.(a) Valladares do Lago, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023).

É possível extrair, da narrativa constante na denúncia e devidamente corroborada pelas provas orais e documentais coligidas, que o réu, valendo-se da condição de procurador da vítima, apropriou-se da quantia a ele confiada, deixando de repassá-la de forma imediata, e manteve-a indevidamente em sua posse.

Por fim, a alegação de que o réu teria sido vítima de terceiros ou de bloqueios judiciais carece de respaldo mínimo nos autos. Não foram trazidos documentos que demonstrem a efetiva indisponibilidade da conta em razão de bloqueios judiciais, tampouco se apontou qualquer tentativa, por parte do acusado, de se opor a eventual constrição judicial ou de ressarcir, ainda que parcialmente, a vítima.

Desse modo, à luz das circunstâncias acima delineadas, não merece prosperar a pretensão recursal no sentido de afastar a tipicidade da conduta ou de sustentar a insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, sobretudo porque não foi comprovada a restituição do valor apropriado à vítima.

Logo, diante do conjunto de circunstâncias fáticas acima explicitadas, conclui-se que caberia ao réu se desincumbir do ônus de demonstrar não ter se apropriado indevidamente da quantia pertencente à vítima, restando demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 168, §1o, III do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da condenação, nos termos da respeitável sentença.

2.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

No tocante ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a matéria foi devidamente enfrentada na sentença proferida pelo juízo de origem, que reconheceu a existência de uma confissão parcial e qualificada, aplicando-a nos moldes do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, a reprimenda não foi reduzida em razão da concomitante incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal — em virtude da condição etária da vítima, que contava 70 anos à época dos fatos —, tendo o juízo promovido a devida compensação entre ambas, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Portanto, carece o pedido do apelante de interesse recursal neste ponto.

3.

Da exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal:

A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal incide quando o crime é cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, integrando o rol das circunstâncias legais que, uma vez reconhecidas, autorizam o agravamento da pena-base na segunda fase da dosimetria.

A defesa postula, em sede recursal, a exclusão da referida agravante, sob o argumento de que o réu não tinha conhecimento da idade da vítima, razão pela qual não poderia incidir agravamento fundado em elemento que lhe seria subjetivamente alheio. Tal argumento, no entanto, não resiste a uma análise jurídica detida, seja à luz da dogmática penal, seja sob o prisma da jurisprudência consolidada.

No caso em apreço, a referida agravante foi corretamente reconhecida na sentença (Id. 264489760), porquanto incontroverso que a vítima contava com 70 (setenta) anos à época dos fatos, como se verifica da qualificação da ofendida em seu depoimento na fase inquisitiva (Id. 264489258), não havendo, portanto, que se falar em decote da referida agravante, suficientemente demonstrada pela prova apontada.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a agravante do art. 61, II, “h”, possui natureza objetiva, não se exigindo que o agente tenha conhecimento prévio da condição etária da vítima para sua incidência. A propósito:

A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal é de natureza objetiva e independe do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida.

(...).

Teses de julgamento: "1. A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal é de natureza objetiva, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.089/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/
2025
).

De igual modo, a alegação de que o réu não sabia da idade da vítima — ainda que fosse relevante, o que não é — tampouco encontra respaldo nos autos. Trata-se de cliente com quem mantinha relação desde o ano de 2012, e com quem inclusive celebrou acordo de prestação de serviços com cláusula
ad exitum
.

Assim, está claro que o vínculo era pessoal e duradouro, não se tratando de relação impessoal ou ocasional que pudesse justificar alegada ignorância sobre a idade da assistida.

4.

Do pleito de concessão da justiça gratuita:

Em suas razões, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais.

5.

Do direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao direito de recorrerem liberdade, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, concedeu a ele esse direito, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Nota-se que ao final da fundamentação sentencial (Id. 264489760) o magistrado de primeiro grau, após fixar o regime inicial aberto e concluir pela ausência de requisitos que justificassem a imposição da custódia cautelar, concedeu de forma clara e direta ao réu o direito de apelar em liberdade, nos seguintes termos:

Finalizando, quanto ao direito do réu em apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Assim, uma vez que a sentença já assegurou expressamente o exercício do direito de apelar solto, não subsiste controvérsia concreta a ser apreciada neste grau recursal, porquanto ausente resistência jurisdicional sobre o ponto, razão pela qual não há interesse recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
Valmir da Silva Oliveira
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, por estes e seus próprios fundamentos, os termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025